Tribunal: TJES
Processo: 5002549-25.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002549-25.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. NORMA GERAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL. RESOLUÇÃO Nº 35/2010 DO TJES. EXAURIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS RESTRIÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em Exame

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, em ação de repetição de indébito tributário (ITBI) movida contra ente municipal, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juízo Suscitado (Juizado Especial) declinou da competência com base em lei de organização judiciária estadual (Lei Estadual nº 4.177/88), que atribuiria a matéria tributária à Vara da Fazenda. O Juízo Suscitante (Vara da Fazenda), por sua vez, defende a competência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na Lei Federal nº 12.153/2009, argumentando a prevalência da norma federal e o exaurimento das restrições da Resolução nº 35/2010 do TJES.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de repetição de indébito tributário em face de Município, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, examinando-se o aparente conflito entre a Lei Federal nº 12.153/2009 e a legislação estadual de organização judiciária.

III. Razões de decidir

A Lei Federal nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu sua competência absoluta para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º,
caput
e § 4º).

A demanda originária, por versar sobre repetição de indébito tributário contra Município e possuir valor da causa inferior ao teto legal (R$ 11.973,86), amolda-se perfeitamente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se inserindo em nenhuma das exceções do § 1º do art. 2º da referida lei.

A superveniência da Lei Federal nº 12.153/2009, que veicula normas gerais sobre direito processual, suspende a eficácia da lei estadual de organização judiciária em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República.

As restrições de matéria que foram estabelecidas pela Resolução nº 35/2010 deste Tribunal de Justiça, com base no art. 23 da Lei nº 12.153/09, tiveram seu prazo de vigência de cinco anos exaurido em 23 de junho de 2015, de modo que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública passou a ser plena, conforme delineada na legislação federal.

IV. Dispositivo e tese

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Linhares - Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Municípios, cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009. 2. A Lei Federal nº 12.153/2009, por veicular normas gerais de procedimento, prevalece sobre a legislação estadual de organização judiciária que disponha em sentido diverso, especialmente após o exaurimento, em 23 de junho de 2015, do prazo de vigência das restrições materiais que poderiam ser impostas pelos Tribunais de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 24, § 4º. Lei Federal nº 12.153/2009, arts. 2º (§§ 1º e 4º) e 23. Lei Estadual nº 4.177/88, art. 5º, §1º. Resolução nº 35/2010 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES,
face a remessa pelo
JU
ÍZO

DOS
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
LINHARES
, dos autos da
ação
ordinária de
n. 5011062-23.2024.8.08.0030
, movida por Adelson Tesolini em face do Município de Itapemirim.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 12307886, fls. 45-6) ao argumento de que o art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.177/88, atribui à Vara da Fazenda a competência para julgar matéria tributária em ações de conhecimento.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 112307886, fls. 47-53), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pela Lei Federal nº 12.153/2009, cujos requisitos de valor e matéria estariam preenchidos no caso concreto. Argumentou, ainda, que a norma federal prevalece sobre a legislação estadual e que as restrições impostas pela Resolução nº 35/2010 do TJES já não produzem efeitos

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 12319808).

Informações prestadas pelo ilustre Juízo suscitado no id.14970327.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de se manifestar no conflito (id. 14970327).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002549-25.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
INTERESSADO: ADELSON TESOLINI, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES,
face a remessa pelo
JU
ÍZO

DOS
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
LINHARES
, dos autos da ação ordinária de n. 5011062-23.2024.8.08.0030, movida por Adelson Tesolini em face do Município de Itapemirim.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 12307886, fls. 45-6) ao argumento de que o art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.177/88, atribui à Vara da Fazenda a competência para julgar matéria tributária em ações de conhecimento.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 112307886, fls. 47-53), ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pela Lei Federal nº 12.153/2009, cujos requisitos de valor e matéria estariam preenchidos no caso concreto. Argumentou, ainda, que a norma federal prevalece sobre a legislação estadual e que as restrições impostas pela Resolução nº 35/2010 do TJES já não produzem efeitos

Desta forma, a questão controvertida cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar ação de repetição de indébito tributário (ITBI) ajuizada contra ente municipal, cujo valor da causa é inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

A Lei Federal nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu critérios objetivos para a definição de sua competência. O artigo 2º do diploma é claro ao dispor:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...]

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta
.

No caso dos autos, a demanda originária preenche todos os requisitos legais: (i) trata-se de causa cível de interesse de um Município; (ii) o valor atribuído à causa, de R$ 11.973,86, é manifestamente inferior ao teto de 60 salários mínimos; e (iii) a matéria discutida – repetição de indébito tributário – não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão taxativamente previstas no § 1º do referido artigo.

O fundamento utilizado pelo Juízo Suscitado para declinar da competência, qual seja, a previsão contida em lei de organização judiciária estadual (Lei Estadual nº 4.177/88), não subsiste diante da superveniência da norma federal de caráter geral. Isso porque conforme dispõe o art. 24, § 4º, da Constituição da República, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo Suscitante, as limitações materiais que foram temporariamente impostas pela Resolução nº 35/2010 deste Egrégio Tribunal de Justiça, com base na autorização do art. 23 da Lei nº 12.153/09, já tiveram seu prazo de vigência de cinco anos exaurido em 23 de junho de 2015. Desde então, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública passou a ser regida em sua plenitude pela lei federal.

Portanto, sendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de natureza absoluta e estando preenchidos os requisitos legais, não há margem para a sua derrogação por norma de organização judiciária estadual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR COMPETENTE
o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA (Juízo Suscitado)
para processar e julgar a Ação Originária nº 5011062-23.2024.8.08.0030.

Oficie-se aos eminentes Juízes suscitante e suscitado informando-as da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)